Tribunal: CARF
Processo: 10240.720948/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.720948/2011-77
ACÓRDÃO
2202-011.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO CARLOS BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. MÚTUO.
Considera-se comprovada a origem de depósito realizado na conta
bancária do contribuinte fiscalizado a título de mútuo firmado entre este e
uma pessoa jurídica quando consta dos autos, além dos respectivos
contrato e registros contábeis assentados na escrituração do mutuante, o
documento comprobatório da efetiva transferência do recurso.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DESCONSIDERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
LIMITES MENSAL E ANUAL. NÃO PREENCHIMENTO. SÚMULA CARF No 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no caso de pessoa física. Somente quando comprovado o
adimplemento de ambos os requisitos mensal e anual podem ser
desconsiderados os depósitos de origem não identificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720948/2011-77
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, adoto parte
do relatório do acórdão recorrido, abaixo transcrito:

Mediante auto de infração de folhas 03/10, exige-se do contribuinte acima
identificado a importância de R$ 269.366,28, acrescido de multa de 75% e juros
de mora, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário 2008.
Tratam os autos e omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada, no que a autoridade lançadora informa o que segue.
A fiscalização informa que foi efetuado procedimento de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte relativa sua
movimentação financeira na qual seria incompatível com os rendimentos
declarados.
Cita que foi lavrado o Termo de Inicio de Procedimento Fiscal, do qual o
contribuinte foi cientificado pessoalmente em 01/02/2011.
Relata que na ocasião, o contribuinte foi orientado a atualizar o seu endereço
para entrega de correspondências, uma vez que estava sob procedimento de
fiscalização, e seu domicílio tributário informado encontrava-se desatualizado
junto aos sistemas de Cadastro da Receita Federal do Brasil.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720948/2011-77
3
Descreve que o contribuinte entregou extratos bancários de sua titularidade do
Banco do Brasil, agência 0102-3, conta-corrente n° 1782-5 e do HSBC Bank Brasil,
agência 1600, conta-corrente 05400-79, ambos referentes ao ano-calendário de
2008.
Da análise destes documentos constatou valores de depósitos de fontes não
identificadas. Desta forma, na data de 12/04/2011, foi lavrado o Termo de
Intimação Fiscal, com ciência em 17/05/2011, através da publicação do Edital no
014/2011, uma vez que a correspondência (AR) contendo este Termo foi
devolvida pelos Correios com a informação de que o contribuinte "Mudou-se" de
endereço, ou seja, seu domicílio tributário permanecia desatualizado junto ao
cadastro da Receita Federal do Brasil.
Informa que após tentativas de intimação e reintimação por Edital e por AR, foi
considerado a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, em decorrência da ausência de
justificativas por parte do fiscalizado.
Apresenta demonstrativo, de valores em que o contribuinte não comprovou a
origem dos depósitos bancários, fls. 17, conforme indicados abaixo:

Importa destacar que a fiscalização apurou o importe de R$ 979.513,76 de
depósitos sujeitos a comprovação, dos quais a parte Recorrente não comprovou a origem de
nenhum (fl. 17).
Após a oposição de impugnação, sobreveio o acórdão no 07-37.447, proferido pela
6a Turma da DRJ/FNS (fls. 149-162), que entendeu pela sua parcial procedência, nos termos
abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. MÚTUO.
Considera-se comprovada a origem de depósito realizado na conta bancária do
contribuinte fiscalizado a título de mútuo firmado entre este e uma pessoa
jurídica quando consta dos autos, além dos respectivos contrato e registros
contábeis assentados na escrituração do mutuante, o documento comprobatório
da efetiva transferência do recurso.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720948/2011-77
4
AFIRMAÇÕES RELATIVAS A FATOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte
para contraditar elementos regulares de prova trazidos aos autos pela autoridade
fiscal, demanda sua consubstanciação por via de outros elementos probatórios,
pois sem substrato mostram-se como meras alegações, processualmente
inacatáveis.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Destaco que a parcial procedência da impugnação se deu em decorrência da
comprovação de que os depósitos efetuados em 08/05/2008 e 28/05/2008 se referem a venda de
equipamento realizada em 24 de abril para a empresa Metalmig Mineração Industria e Comercio
LTDA., ativo que estava declarado na coluna de bens e direitos do ano anterior, tendo sido baixado
de seu patrimônio na mesma data da venda, que totalizou o importe de R$ 30.000,00.
Com isso, a DRJ assim concluiu:

Por todo o exposto, manifesto-me pela procedência em parte da impugnação,
mantendo em parte o crédito tributário, no valor de R$ 261.116,28, exigidos a
título de Imposto de Renda Pessoa Física ano calendário 2008, sobre depósitos
bancários de origem não comprovada. (fl. 162)

Cientificada em 09/07/2015 (fl. 164), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
10/08/2015 (fl. 173-181), em que defende:

 Da parcela imputada como omissão de rendimentos,
o R$ 520.000,00 decorre de venda de imóvel com a empresa Direcional
Engenharia depositado na conta da Recorrente conforme contrato
de fls.94/98, pagos em duas parcelas nos dias 20/01/2008 e
20/02/2008 vinculado a um contrato de mútuo de R$ 780.000,00,
conforme contratos de fls. 100/102;
o R$ 80.000,00 relativo a empréstimo realizado com Edson Rolim
Barbosa Júnior, sem que seja apresentada prova ou mesmo tenha
lançado o mútuo em sua Declaração de Ajuste Anual, mas que pode
ser verificada pela RFB pois a outra parte teria declarado o
empréstimo;
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720948/2011-77
5
o R$ 336.065,86 teriam sido valores creditados pela empresa LS
Turismo em favor da Recorrente, sendo que R$ 127.240,24 seriam
lucros distribuídos e o restante seriam empréstimos. Para comprovar
esta alegação, apresenta extratos de fls. 47/63 e uma declaração à fl.
136;
 Que não houve fraude, bastaria a realização de perícia para elidir a acusação
fiscal e que os depósitos até R$ 12.000,00 e que não ultrapassam R$
80.000,00 no ano calendário devem ser excluídos do lançamento, sendo
excluídos os rendimentos de origem comprovada pagos pela empresa LS
Turismo para aferição do limite legal.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
A lide versa sobre a comprovação da origem de depósitos não identificados após a
condução de ação fiscal que resultou no lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física.
A Recorrente se defende que não houve fraude que uma perícia seria suficiente
para resolver a questão, além de alegar que Receita Federal do Brasil deveria produzir provas
acerca da origem de parte do rendimento omitido (fl. 177).
Sem razão a Recorrente, eis que o ônus de comprovar suas alegações deve ser
cumprido com os documentos apresentados em conjunto com a impugnação, como reza o artigo
16, do Decreto 70.235, de 1972. Além disso, não se considera formulado pedido de perícia quando
não for expostos os motivos que justifique sua realização, quesitos referentes aos exames
desejados e indicação do nome, endereço e qualificação profissional do seu perito, nos termos do
artigo 16, inciso IV, § 1o, também do Decreto 70.235, de 1972, razão pela qual o pedido
genericamente formulado deve ser negado.
Em conjunto com o Recurso Voluntário a Recorrente apresenta documentos novos
que consistem na Declaração de Ajuste Anual de Edson Rolim Barbosa e comprovante de
transferência bancária, documentos produzidos em 2009 e 2008 para comprovar a realização de
empréstimo (fls. 183-184).
Tenho que os documentos apresentados são contemporâneos à apresentação da
impugnação, não tendo a Recorrente demonstrado que não poderiam ter sido apresentados
naquele momento por motivo de força maior, que se prestem a comprovar fato novo ou para
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720948/2011-77
6
contrapor alegações novas trazidas aos autos, hipóteses permissivas do artigo 16, § 4o, alíneas, do
Decreto no 70.235, de 1972.
Entendo também que o comprovante do empréstimo e a transferência do
numerário dizem respeito à própria comprovação da origem do rendimento omitido, requisitos
imprescindíveis para que seja afastada a presunção que se instaura quando verificada omissão de
rendimentos por parte do sujeito passivo.
Nesse sentido, cumpre destacar a ementa abaixo de relatoria da Conselheira Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. EMPRÉSTIMOS.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiros, pessoa física ou
jurídica, deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência do
numerário emprestado.
(Acórdão 2202-010.133, processo 10945.721000/2013-63, relatora Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda
Seção, sessão de 13/07/2023, publicada em 28/07/2023)

Com essas considerações, entendo por indeferir o pedido de perícia e a juntada de
prova extemporânea.

Tributação dos depósitos bancários de origem não identificada
A questão da legalidade da tributação dos depósitos bancários de origem não
identificada já se encontra amadurecida tanto no CARF como nos tribunais superiores.
Conforme destacado no acórdão no 2202-009.936, de Relatoria da Conselheira
Sonia Accioly, a questão relativa à tributação dos depósitos bancários possui raízes na década de
1990, em que a Lei no 8.021, de 1990, previu a possibilidade de se tributar rendimentos
presumidamente auferidos pelo contribuinte, nos termos do artigo 6o, abaixo transcrito:

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720948/2011-77
7
Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.

Veja-se que seria possível apurar com base em sinais exteriores de riqueza
rendimentos omitidos, embora os depósitos bancários consistissem em instrumento para a
realização do arbitramento. Apenas em 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, de 1996, é
que os depósitos bancários passaram a ser, em verdade, a evidência da renda presumida,
conforme se verifica nos termos abaixo:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Cabe adicionar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, quando do julgamento do RE 855.649,
afetado como Tema de Repercussão Geral no 842, nos termos da ementa abaixo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720948/2011-77
8
à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de
Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a
norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-2021)

Destaca-se, por oportuno, que a presunção que lastreia este lançamento é relativa
e poderia ter sido infirmada pela defesa. Isso, pois a administração, ao se valer de uma presunção
relativa, prova um fato (depósito de origem não comprovada) que passa a ter efeitos tributários
(presunção de receita omitida), trata-se de signo da existência do fato jurídico tributário, como
ensina Leonardo Sperb de Paola:

Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720948/2011-77
9
As presunções legais relativas oferecem um posto de apoio para o administrador,
descrevendo os fatos que, uma vez provados, são considerados, pelo legislador,
suficientes para caracterizar a existência de um fato jurídico tributário. Já vimos
que, ao contrário do que se dá com as presunções absolutas, o fato mencionado
na norma que dispõe sobre a presunção legal relativa não é, ele mesmo, quando
configurado, um fato jurídico tributário. Seu valor está em servir como signo da
existência do fato jurídico tributário. (PAOLA, Leonardo Sperb. Presunções e
ficções no Direito Tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 112)

Uma vez que se trata de presunção relativa, cria-se uma inversão do ônus
probatório, como nos lembra Sonia Accioly com base em Luiz Bulhões Pedreira:

O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (PEDREIRA, José
Luiz Bulhões. Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg.
806)

Dessa forma, cabe ao contribuinte refutar a presunção da omissão de rendimentos
por meio de documentação hábil e idônea, comprovando que tais valores tiveram origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados na fonte, sob pena
de sujeitar os depósitos à tributação.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou a
Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:

Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Veja que todo o arcabouço normativo e jurisprudencial caminha no sentido de
exigir do contribuinte a comprovação da origem do rendimento imputado como omitido após a
verificação de signo presuntivo de riqueza apurado pela quebra de sigilo bancário.
Assim, embora a Recorrente apresente julgados antigos que adotavam
posicionamento diverso, o Conselheiro do CARF está vinculado apenas às Súmulas Administrativas
e decisões judiciais vinculantes, que, neste caso, determinam que a Recorrente comprove
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720948/2011-77
10
inequivocamente a origem dos depósitos, assim compreendido qual negócio jurídico deu ensejo à
sua realização.
A Recorrente, por sua vez, apresenta 4 alegações diversas com relação à origem dos
rendimentos imputados como omitidos, quais sejam:

 R$ 520.000,00 decorre de venda de imóvel com a empresa Direcional
Engenharia depositado na conta da Recorrente conforme contrato de
fls.94/98, pagos em duas parcelas nos dias 20/01/2008 e 20/02/2008
vinculado a um contrato de mútuo de R$ 780.000,00, conforme contratos de
fls. 100/102;
 R$ 80.000,00 relativo a empréstimo realizado com Edson Rolim Barbosa
Júnior, sem que seja apresentada prova ou mesmo tenha lançado o mútuo
em sua Declaração de Ajuste Anual, mas que pode ser verificada pela RFB
pois a outra parte teria declarado o empréstimo;
 R$ 336.065,86 teriam sido valores creditados pela empresa LS Turismo em
favor da Recorrente, sendo que R$ 127.240,24 seriam lucros distribuídos e o
restante seriam empréstimos. Para comprovar esta alegação, apresenta
extratos de fls. 47/63 e uma declaração da Recorrente à fl. 136;
 Que não houve fraude, bastaria a realização de perícia para elidir a acusação
fiscal e que os depósitos até R$ 12.000,00 e que não ultrapassam R$
80.000,00 no ano calendário devem ser excluídos do lançamento, não sendo
somados aos rendimentos de origem comprovada pagos pela empresa LS
Turismo para aferição do limite legal.

Com relação à primeira e segunda alegações, assim tratou a DRJ:

No que se refere as transferências realizadas à conta corrente mantida pelo
requerente no HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, em 25/01/2008 e
25/02/2008, no valor de R$ 260.000,00 cada uma, totalizando R$ 520.000,00 no
que o impugnante justifica que estes valores foram realizadas pela empresa
DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, e são decorrentes de das 2o e 3o Parcelas do
Contrato de Mútuo (cópia Anexa), firmado em 13 de dezembro de 2007, entre a
empresa e o requerente, cabe considerar o que segue.
Compulsando os autos, se constata que o impugnante, para comprovar estas
alegações, apresenta um contrato de mútuo, fl. 102/203, firmado com a citada
pessoa jurídica. Este tem como objeto a entrega pelo mutuante (Direcional
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720948/2011-77
11
Engenharia) do valor de R$ 780.000,00, ao mutuário (contribuinte), em três
parcelas de R$ 260.000,00, nas datas de 12/12/2007, 20/01/2008 e 20/02/2008.
Entretanto, em que pese estes valores estarem citados no contrato de mutuo, não
existe nos autos prova de que a origem dos valores apurados pela autoridade
lançadora tenham sido inequivocamente originados da citada pessoa jurídica.
Constata-se da analise dos extratos bancários do HSBC, agencia 1600, conta-
corrente 05400-79, fls. 49 e 51, que os depósitos efetuados em 25/01/2008 e
22/02/2008, além de não terem correspondência de data, apresentam como
históricos apenas a descrição “SISTEMA TIF”, ou seja, não identificam de forma
clara que estas transferências tenham como ponto de partida uma conta de
titularidade da DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, de forma a confirmar a tese
apresentada pela defendente.
O contribuinte, não traz aos autos, ainda, qualquer documentação que demonstre
de forma inequívoca que os termos do citado contrato de mútuo foram
efetivamente honrados na forma como descrito no contrato apresentado, tais
como extrato bancário da origem das transferências (Direcional Engenharia),
corroborado com cópias de registros contábeis da pessoa jurídica envolvida,
demonstrando o nexo entre os valores depositados e o contrato de mútuo, de
forma a dar credibilidade às suas alegações. (fl.158)

Veja-se que o contrato apresentado às fls. 94-99 não especifica os valores e as
condições de pagamento que seriam adimplidos pela Direcional Engenharia, eis que estavam
condicionados às vendas das unidades construídas, na proporção de 4,8735%, cujo valor mínimo
de alienação fixado foi de R$ 8.041.275,00. Ou seja, este contrato não dá lastro, em uma primeira
análise, para os depósitos que teriam sido supostamente realizados pela Direcional em
25/01/2008 (fl. 49) e 22/02/2008 (fl. 51).
Melhor sorte não lhe socorre pela análise do contrato de mútuo pactuado às fls.
100-103, eis que não há coincidência das datas indicadas no contrato com a data do creditamento
e não há qualquer comprovação de que as transferências teriam sido realizadas pela Direcional
Engenharia, prova que seria possível de ser produzida pela Recorrente e que não é possível inferir
dos extratos bancários juntados aos autos.
Isso, pois, como bem reconheceu a DRJ, não há identificação de que o depósito
tenha sido oriundo de conta da Direcional Engenharia, pois não há identificação no histórico das
transações, apenas há menção de “Sistema TIF”, que nada comprova neste momento. Veja-se que
é responsabilidade da Recorrente a apresentação da comprovação de seu direito, não sendo
cabível o pedido de realização de diligências para comprovar fatos que deveriam ter sido por ela
demonstrados.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720948/2011-77
12
Considerando que não foi comprovada a origem dos depósitos por documento
hábil, é nítido que o lançamento se pauta em artigo constitucional, válido e vigente, questão que
leva à improcedência deste capítulo recursal.
Com relação à alegação de que R$ 80.000,00 teria sido relativo a empréstimo
realizado com seu irmão Edson Rolim Barbosa Júnior, devidamente por ele declarado em DDA,
entendo que a Recorrente não apresentou qualquer prova de suas alegações em conjunto com a
impugnação, o que levou a DRJ a afirmar o seguinte:

Já no que se refere ao deposito efetuado no dia 04/12/2008 no HSBC, no valor de
R$ 80.000,00, o impugnante justifica que este seria decorrente de empréstimo
realizado pelo seu irmão, Sr. EDSON ROLIM BARBOSA JÚNIOR, CPF 527.542.949-
53, que deveria ter figurado no tópico Dívidas e Ônus Reais, e deixou de fazê-lo,
por esquecimento.
O interessado, entretanto, não apresenta aos autos qualquer comprovação
documental relativa a estes fatos que argumenta, de forma que deve ser afastada
esta justificativa. A mera afirmação apresentada, desprovida de elementos de
suporte para a confirmação dos fatos que apresenta, não pode ser aqui acatada,
tendo em vista que o contribuinte não logrou produzir as provas necessárias para
que se pudesse analisar seus argumentos.

Assim, ante à ausência de comprovação desta relação jurídica, somada ao
indeferimento de juntada de prova extemporânea, entendo pela improcedência deste capítulo
recursal.
Ademais, alega que R$ 336.065,86 teriam sido valores creditados pela empresa LS
Turismo em favor da Recorrente, a título de distribuição de lucros e outras obrigações. Para
acobertar sua alegação, apresenta diversos documentos que consistem em comprovantes das
transferências realizadas pela LS Turismo à Recorrente, com cópia de extratos bancários (fls. 105-
134).
Ocorre que a comprovação da origem do depósito não é feita pela mera
identificação de quem enviou os recursos, mas sim pela demonstração de qual negócio jurídico
deu ensejo à determinado depósito imputado como omitido. A Recorrente alega em seu Recurso
Voluntário que o montante de lucros distribuídos pela empresa seria de R$ 127.240,24, valor
declarado pelo Recorrente a este título, sendo que o importe de R$ 208.825,60 seriam relativos a
empréstimos firmados pelo Recorrente e a referida pessoa jurídica.
Não obstante as alegações apresentadas serem plausíveis em abstrato, entendo
que o ônus de prova neste caso recai sobre a Recorrente, eis que a administração já trouxe os
elementos presuntivos de acréscimo patrimonial decorrente de depósitos bancários de origem
não identificada, sendo imprescindível para validar o patamar de lucros distribuídos a
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720948/2011-77
13
apresentação da contabilidade da pessoa jurídica da qual a Recorrente figura-se como sócio
majoritário, além de ser necessária a apresentação dos contratos de mútuo que dariam lastro aos
valores recebidos, documentos que não foram apresentados à fiscalização em nenhum momento.
Assim, como bem entendeu a DRJ, se trata de alegação sem prova, que não pode
levar ao acolhimento do pleito recursal, nos termos dos argumentos lançados abaixo, aos quais
adiro com fulcro no artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF:

Em outro momento de sua peça de impugnação, o contribuinte alega que parte
dos valores depositados em suas contas bancárias, no que cita que estes totalizam
a quantia de R$ 336.065,86, seriam provenientes de transferências realizadas pela
microempresa LS TURISMO LTDA, CNPJ 05.712.054/0001-01, da qual tem
participação societária majoritária.
Alega que em inúmeras oportunidades, precisou socorrer o caixa da empresa,
utilizando recursos financeiros de suas contas-correntes, recursos estes que
posteriormente eram restituídos a estas, quando se mostravam necessários ou
mesmo solicitados pelo requerente.
Entretanto, não há como acatar esta tese do contribuinte.
Isto porque, se constata que é precária sua alegação, no sentido de pretender
justificar a origem dos depósitos efetuados nas contas de sua titularidade, com
sendo decorrente de devolução de empréstimos efetuados a pessoa jurídica
citada. Estes fatos se apresentam nos autos desprovidos de qualquer prova
documental.
O contribuinte, para comprovar suas alegações apresenta em anexo, fls.
105/134, tão somente extratos do HSBC, os quais indicam transferências
bancarias deste para a pessoa jurídica citada e vice versa. Em análise dos valores
depositados, não se verifica sequer uma correspondência entre os valores
debitados e creditados envolvendo a empresa Ls Turismo Ltda, no sentido de
verificar se estes se referem a devolução de empréstimos.
Conforme já foi amplamente explicitado neste acórdão, reitero que origem do
depósito bancário implica, a rigor, não tão somente a identificação do
depositante, mas também a natureza e a que titulo foi procedido tal depósito.
Desta forma, tendo em vista que nada consta dos autos que demonstre a
natureza dos valores depositados em sua conta bancária, mesmo que os extratos
demonstrem que os depósitos são provenientes da LS TURISMO LTDA, tem-se que
deve ser mantido o lançamento relativo aos mesmo, conforme já demonstrado
anteriormente.
Observo ainda que o impugnante não apresenta aos autos elementos contábeis
da empresa que é sócio majoritários, no sentido de proporcionar a analise dos
fatos que alega.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720948/2011-77
14

Por fim, a Recorrente alega que deveria ser aplicado o entendimento previsto na
Súmula CARF no 61, que prevê o seguinte:

Súmula CARF no 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física

Tenho que a Súmula acima é de observância obrigatória, mas só é aplicável quando
a totalidade dos depósitos imputados como omitidos se encontrem dentro dos limites mensal e
anual conjuntamente considerados.
No caso em epígrafe, a Recorrente não logrou êxito em comprovar a origem de R$
979.513,76 no ano calendário 2008 e, considerando que nenhum dos pontos trazidos em conjunto
com o Recurso Voluntário foi acolhido, não é possível aplicar o racional da Súmula em seu favor
em razão dos rendimentos omitidos excederem os limites individual e anual.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 201
DF CARF MF
Original